Tribunal: TJES
Processo: 0003093-61.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003093-61.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIANE RAMOS NETO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003093-61.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSIANE RAMOS NETO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Josiane Ramos Neto contra sentença condenatória que aplicou as sanções do artigo 155 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar: (i) a possibilidade de reduzir a pena-base ao patamar mínimo legal; e (ii) a alteração do regime prisional para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na valoração negativa da conduta social do apelante, considerando sua vida pregressa dedicada ao crime. A análise respeitou os critérios do artigo 59 do Código Penal, justificando o incremento para garantir a reprovação e prevenção do delito.

Conforme entendimento consolidado, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes:
“(...) 3. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).”

A reincidência do apelante impossibilita a alteração do regime prisional fixado.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “a valoração negativa da conduta social do apelante e sua reincidência justificam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, bem como do regime inicial fechado”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais, como a conduta social.

A reincidência do réu impede a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, art. 59, e art. 33, § 2º, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003093-61.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSIANE RAMOS NETO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSIANE RAMOS NETO
, por irresignada com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa da apelante busca a a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. Ao final, requer a alteração do regime prisional para o semiaberto.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Sandoval, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Pois bem.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Como sabido, para a fixação da pena-base no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante, sendo que no caso focado, milita em seu desfavor a sua
conduta social
, que foi devidamente valorada negativamente em desfavor da ré tomando-se por base sua vida pregressa dedicada ao crime, tornando assim, inviável, o acolhimento do pleito defensivo.

Neste sentido:

“
(...). 3. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
entende-se por plenamente justificado o incremento da pena-base, uma vez que existindo circunstância judicial desfavorável ao apelante, necessário se faz o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal, para que a repressão estatal seja compatível com o crime praticado”.

Por fim, mantenho o regime prisional da acusada em razão da sua reincidência.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.